Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em aPELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONFUSÃO ENTRE DIALETICIDADE E MÉRITO. DESVIO TEMÁTICO. EXTENSA DIGRESSÃO ACERCA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA COMO RATIO DECIDENDI NA SENTENÇA. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida em sede de apelação.
III. Razões de decidir
3. A dialeticidade recursal, em sua essência, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada. Não se trata de mera formalidade, mas de um requisito intrínseco à própria natureza do recurso, que deve ser um instrumento de crítica e confronto direto com os fundamentos do julgado. O recurso, portanto, deve ser dialético, ou seja, deve estabelecer um "diálogo" com a decisão recorrida, demonstrando o error in procedendo ou o error in judicando nela contido. A ausência de tal confronto impede o órgão ad quem de exercer plenamente sua função revisora, uma vez que não há pontos específicos a serem reexaminados.
4. É crucial, neste ponto, diferenciar a dialeticidade recursal do mérito da causa. A dialeticidade é um requisito de admissibilidade do recurso, que antecede a análise do mérito. Ela se refere à forma como o recurso é apresentado, à sua capacidade de impugnar os fundamentos da decisão. O mérito, por sua vez, diz respeito à substância da controvérsia, à procedência ou improcedência dos pedidos formulados pelas partes. A confusão entre esses dois conceitos é comum, mas processualmente equivocada. Um recurso pode apresentar argumentos de mérito válidos, mas ser inadmissível por não ter atacado os fundamentos da decisão recorrida.
5. No caso concreto, conforme explicitado na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, a sentença assentou sua convicção em 3 (três) pilares específicos: (i) ausência de demonstração de má gestão/desfalques; (ii) inadequação da metodologia e dos índices utilizados; e (iii) inexistência de prova mínima. Nenhum desses fundamentos guardava relação com a questão da prescrição. Contudo, a apelação dedicou extensa digressão ao referido instituto, invocando a Teoria da Actio Nata e outras construções jurídicas sobre o tema, sem que tal matéria tivesse sequer sido ventilada como ratio decidendi na sentença recorrida.
6. Essa característica revela, de forma cristalina, a ausência de dialeticidade. O recurso não se voltou para confrontar os fundamentos reais da decisão, mas sim para introduzir uma questão inteiramente nova, que não havia sido objeto de análise pelo juízo a quo. A dialeticidade exige que o recorrente ataque os motivos pelos quais a sentença foi proferida, não que introduza questões diversas ou que reformule o objeto da lide. A apelação, ao privilegiar a discussão sobre prescrição, demonstrou que não estava dialogando com a decisão recorrida, mas sim construindo uma narrativa paralela e desconectada dos fundamentos reais do julgado. Tal desvio temático é incompatível com o conceito de dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401542, APC 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022; STF, 1a Turma, AgR RMS: 30842 DF — DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017.